Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749921-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELLIPE HARLLEY OLIVEIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELLIPE HARLLEY OLIVEIRA GOMES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA/DF. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública. Alega que o decreto prisional se limitou a descrever o crime de roubo com os elementares previstas no tipo penal, sem apresentar qualquer elemento concreto que evidenciasse a gravidade na conduta do autuado. Aponta que o paciente, aos 24 anos, é primário e de bons antecedentes, não tem registros por atos infracionais análogos a crimes, forneceu endereço fixo, de modo que não há qualquer indicativo de risco à ordem pública ou risco à aplicação da lei penal. Defende que o suposto roubo teria sido praticado sem faca, arma de fogo, sem violência real ou concurso de pessoas, demonstrando menor gravidade, destacando que a grave ameaça é inerente ao delito de roubo. O bem subtraído teria sido 50 reais e foi restituído. Argumenta que, diante da primariedade do paciente e do contexto fático em apuração, é improvável que, mesmo se condenado, ele cumpra a pena em regime fechado. Portanto, mantê-lo preso antes da condenação (prisão preventiva) é uma medida mais severa que a provável sentença final, violando o princípio da homogeneidade e a presunção de inocência. Aduz que a prisão preventiva é uma medida extrema e só deve ser aplicada quando nenhuma outra medida cautelar menos grave (como monitoramento eletrônico, por exemplo) for suficiente ou recomendável, o que não é o caso dos autos. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. De acordo com as informações da ocorrência policial no 5.923/2025-0, o paciente teria se dirigido à Panificadora Roma, ameaçado o funcionário que estava no caixa com um tiro e subtraído a quantia de R$ 50,00, sendo contido por um popular e por um funcionário do estabelecimento (ID 78338520 - Pág. 24). Como explicado na ata da audiência de custódia, cuida-se de delito de roubo em estabelecimento comercial, em que o custodiado exerceu a ameaça afirmando que daria um tiro na vítima, demonstrando periculosidade e trazendo intranquilidade social, além de pânico para a vítima (ID 78338520 - Pág. 43). Os fatos descritos são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para situação de acentuado risco à incolumidade pública, apta a justificar a segregação cautelar. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de acautelar a ordem pública. As circunstâncias pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar o decreto prisional, especialmente quando este se encontra fundamentado na insuficiência de outras medidas cautelares, na necessidade de garantia da ordem pública, na existência do crime, na presença de indícios suficientes de autoria e no perigo que a liberdade da imputado representa. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta decorre de indícios concretos de autoria e materialidade, bem como da necessidade de se resguardar a ordem pública. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase processual, uma vez que a fixação de regime menos gravoso depende de decisão condenatória final e não pode ser presumida em sede de habeas corpus. Assim, não se constatam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisite-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 16:36:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora